Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-37.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704265-37.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA REGINA SANTANA DE SOUZA AGRAVADO: ISABELLA LINS MARQUES DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em execução de título executivo extrajudicial, que indeferiu o pedido de abertura de prazo para a apresentação de embargos à execução e determinou a expedição de alvará para o levantamento da quantia bloqueada. Em resumo, sustenta a agravante a violação da ampla defesa e do devido processo legal, pois o juízo processante entendeu que o prazo para a oposição de embargos à execução é da citação Consigna ainda que no mandado de citação não constou a decisão que deferiu o processamento da execução e que determinou a remessa do processo ao CEJUSC para a realização da audiência de conciliação após efetuada a penhora, conferindo o prazo para a apresentação dos embargos à execução. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e ao fim, seja anulada a decisão impugnada afastando a preclusão para oferecer os embargos à execução em audiência de conciliação oportunamente designada. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “A Executada alega que não foi aberto o prazo para a oposição dos embargos. Ocorre que esse se iniciou com a citação. Ademais, caberia a Executada apresentar os embargos à execução juntamente com a preliminar da alegada ausência de intimação, nos termos do artigo 272, § 8o, do CPC. Não o fazendo, ocorreu a preclusão. Precluso o prazo para recurso da presente decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor bloqueado pelo BACENJUD a ID 45304210 em favor da Exequente. Após, venham os autos conclusos para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Ao cartório, para cadastrar a Executada como advogada em causa própria para sua regular intimação. Publique-se. Intimem-se com prazo de 15 dias.” DECIDO. Na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “[...] contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." Em um exame de cognição sumária, vislumbro a existência de erro de procedimento na decisão que considerou preclusa a oportunidade de a agravante – executada apresentar os embargos à execução de título executivo extrajudicial. No sistema dos juizados especiais a execução de título executivo extrajudicial apresenta rito próprio, conforme dispõe o art. 53, da Lei 9.099/1995. Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 1o Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. § 2o Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado. § 3o Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior. § 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Segundo se infere do mandado de citação (ID 41648374 – processo de origem 0723599-43.2019.8.07.0016) a executada foi citada para pagar o valor de R$ 7.047,61 em três dias, não constando qualquer informação quanto à possibilidade de oposição de embargos e o prazo para seu oferecimento, provimentos, entre outros, que constavam na decisão inicial, deferindo o processamento da execução (ID 35798996 – processo de origem). Além disso, após a constrição judicial do valor no BACENJUD, a agravante/devedora foi intimada (ID 4530657) apenas para alegar eventual impenhorabilidade da quantia bloqueada (art. 854 § 3o CPC), nada sendo-lhe informado acerca da audiência de conciliação e apresentação de embargos à execução (art. 53 § 1o Lei 9.099/1995). Se à executada não foi possibilitada a oposição dos embargos à execução em audiência de conciliação, momento próprio para apresentar a defesa, e dela a parte tenha tomado conhecimento oportunamente, não há que se falar em preclusão para alegar a nulidade da intimação. Nesse sentido é o posicionamento das Turmas Recursais: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO A QUO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ART. 53 DA LEI 9.099/95). NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que não conheceu os embargos à execução apresentados por ele, por considerá-lo intempestivos, e determinou o prosseguimento da execução. 2. Nas razões recursais, o recorrente alega, em suma, que os embargos à execução não foram intempestivos, em razão do descumprimento pelo juízo de origem do procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95 para as execuções de títulos executivos extrajudiciais. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado. Contrarrazões apresentadas. 3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada a possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não restando comprovada hipótese que excepcione a regra geral, é incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sendo este o caso dos autos. Preliminar rejeitada. 4. As ações de execução submetidas ao rito dos juizados especiais são disciplinadas pelas normas específicas da Lei 9.099/95. Conforme o § 1o do art. 53 da Lei 9.099/95, efetuada a penhora o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. Portanto, segundo a norma especial, o devedor é intimado da penhora e será designada audiência de conciliação, momento em que ele poderá oferecer embargos. 5. Conforme se depreende dos autos, o ato processual exigido pelo § 1o do art. 53 da Lei 9.099/95, qual seja, audiência de conciliação, sequer foi designado pelo juízo a quo, não havendo que se falar em embargos à execução intempestivos. Após a penhora realizada nos autos (ID 11035340) não foi realizada a audiência de conciliação que seria o momento específico para apresentação e conhecimento dos embargos, de modo que os embargos devem ser dados por tempestivos, sob pena de negar ao executado o direito ao devido processo legal. Instruído o feito, deve haver julgamento do mérito dos embargos à execução. 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, dar os embargos à execução por tempestivos, e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento dos embargos à execução. 7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários por causa do provimento do recurso. 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1202209, 07199965920198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. Nesse quadro, tenho que restou evidenciado o cerceamento de defesa e a violação ao devido processo legal, assim como o risco de dano irreparável à executada. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar, em parte, para sustar os efeitos da decisão que determinou a expedição de alvará para o levantamento da quantia penhorada e determinar que seja designada audiência de conciliação a fim de possibilitar à agravante - executada, apresentar a sua defesa. Oficie-se ao juízo do feito, para que justifique o descumprimento do rito previsto na Lei, se quiser, e informe a manutenção ou não, da decisão impugnada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito